Tribunal: TJMT
Processo: 1034609-38.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034609-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0001-59 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYCOVAL LEASING - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 43.818.780/0001-94 (AGRAVANTE), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0002-30 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0003-10 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0004-00 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0005-82 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0006-63 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0007-44 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0008-25 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0009-06 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0010-40 (AGRAVADO), FIBRA FORTE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 38.948.791/0011-20 (AGRAVADO), CARLOS JOSE SALLES DA SILVA - CPF: 145.314.727-64 (ADVOGADO), DAVID LUIZ RANGEL PRATA BARREIROS - CPF: 139.607.247-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E PERDA DO OBJETO AFASTADAS. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPANDO EFEITOS DO STAY PERIOD. INCIDÊNCIA INDEVIDA SOBRE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE ATIVOS FINANCEIROS E ARRENDAMENTO MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ESSENCIALIDADE COMPROVADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência antecedente à recuperação judicial, antecipou os efeitos do
stay

period
e determinou a suspensão de atos de constrição e retenção, com abrangência sobre contratos garantidos por cessão fiduciária de ativos financeiros e arrendamento mercantil de aeronave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se: (i) a existência de impugnação específica suficiente à admissibilidade do agravo; (
ii
) a subsistência do interesse recursal após o deferimento do processamento da recuperação judicial; (
iii
) a possibilidade de antecipação dos efeitos do
stay

period
por tutela de urgência antecedente; (
iv
) a legitimidade da extensão da medida à cessão fiduciária de ativos financeiros vinculados a cédula de crédito bancário; (v) a legitimidade da incidência da tutela sobre contrato de arrendamento mercantil de aeronave, sem demonstração concreta de essencialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois o agravo enfrenta os fundamentos centrais da decisão recorrida, atendendo aos requisitos do art. 1.016 do CPC.

4.
A preliminar de perda superveniente do objeto também foi rejeitada, uma vez que a decisão que deferiu o processamento da recuperação manteve os efeitos da tutela antecedente, preservando o interesse recursal.

5.
A antecipação dos efeitos do
stay

period
por tutela de urgência encontra respaldo no art. 6º, § 12, da Lei nº 11.101/2005, desde que presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

6.
A medida antecipatória deve ter fundamentação concreta e não pode ter efeitos genéricos ou ilimitados, especialmente sobre relações jurídicas excluídas dos efeitos da recuperação, nos termos do art. 49, § 3º, da mesma lei.

7.
A decisão recorrida adotou conceito genérico de essencialidade, sem individualização dos bens ou demonstração da sua indispensabilidade à atividade da empresa.

8.
Em relação ao arrendamento mercantil da aeronave, não houve comprovação de uso operacional ou vínculo funcional com a atividade empresarial, o que inviabiliza a restrição imposta ao credor.

9.
No tocante à cessão fiduciária de ativos financeiros, os recebíveis não são bens de capital e não se enquadram na exceção prevista no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, conforme jurisprudência do STJ, o que impede a suspensão da chamada trava bancária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. A antecipação dos efeitos do
stay

period
, nos termos do art. 6º, §12, da Lei 11.101/05, exige fundamentação concreta e não pode atingir genericamente relações jurídicas extraconcursais.

2. A restrição de direitos de credores fiduciários e arrendadores depende de demonstração individualizada de essencialidade do bem à atividade da empresa.

3. Ativos financeiros cedidos fiduciariamente não constituem bens de capital e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 6º, §§ 4º e 12, e 49, § 3º; CPC,
arts
. 300 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.994.200/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 01.12.2025; TJMT, AI 1033802
-
52
.
2024
.
8
.
11
.
0000, rel. Des
a
.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 13
.
08
.
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S.A. e Daycoval Leasing – Banco Múltiplo S.A. contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1021513-44.2025.8.11.0003, ajuizada por Fibra Forte Comercial Ltda. e outras, que
, em caráter antecedente, deferiu tutela de urgência para antecipar os efeitos
do
stay

period
.

Os agravantes alegam que a tutela foi concedida antes do processamento da recuperação e da constatação prévia, em desacordo com o art. 6º, §4º, da Lei n.º 11.101/2005, e que a decisão não distinguiu créditos
concursais e extraconcursais, atingindo contratos que afirmam estar excluídos dos efeitos
recuperacionais
, conforme o art. 49, §3º, da mesma lei.

Aduzem ter oposto embargos de declaração para limitar a tutela apenas a créditos concursais, sem alcançar obrigações garantidas por cessão fiduciária de aplicações financeiras ou o arrendamento mercantil da aeronave Cirrus SR22 (PR-TIT), ambos de natureza extraconcursal
, mas a
firmam que os embargos foram rejeitados sem enfrentamento adequado e que a decisão embargada introduziu conceito genérico de essencialidade, sem individualização dos bens ou fundamentação concreta, prejudicando seus direitos como credores extraconcursais.

D
efendem que o arrendamento mercantil não se submete à recuperação judicial e que a aeronave não é bem de capital essencial, sendo de uso particular. Sustentam que a cessão fiduciária não pode ser afetada por declaração genérica de essencialidade e apontam risco de esvaziamento das garantias se mantida a restrição à amortização, retenção ou constrição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 320636897).

Em contrarrazões, as agravadas apontam ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão e alegam perda superveniente do objeto em razão do deferimento do processamento da recuperação, que teria absorvido os efeitos antecipados. No mérito, pedem a manutenção da decisão, com base no poder geral de cautela e no princípio da preservação da empresa, defendendo a essencialidade dos bens às atividades de transporte de cargas.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto e, de forma subsidiária, analisou o mérito à luz do art. 49, §3º, da Lei n.º 11.101/2005, destacando a necessidade de vínculo entre os bens e a atividade empresarial para fins de essencialidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

– PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara
,

A preliminar não merece acolhimento, pois o agravo expõe de forma suficiente as razões de inconformismo e enfrenta os fundamentos centrais da decisão ao impugnar a antecipação dos efeitos da suspensão legal antes do deferimento do processamento, a extensão genérica da tutela a relações jurídicas qualificadas como extraconcursais e a ausência de individualização e demonstração objetiva da essencialidade dos bens cuja retirada e constrição foram impedidas. A peça recursal cumpre o dever de impugnação específica e atende aos requisitos do art. 1.016 do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar.

V O T O

– PRELIMINAR DE
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

A preliminar também não prospera. A decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial não tornou inútil o agravo, pois não revogou nem substituiu integralmente a tutela antecedente impugnada. Ao contrário, o próprio juízo de origem, ao deferir o processamento, afirmou que o prazo de 180 dias de suspensão “irá vigorar” a partir da decisão antecipatória de 20
/08/2025
(
i
d. 204921195
– autos de origem
).

Esse dado confirma o interesse recursal
, pois a
decisão posterior preservou a eficácia da tutela antecedente e a adotou como marco inicial para os efeitos do art. 6º da Lei 11.101/05. O recurso segue útil para examinar se a antecipação de efeitos
recuperacionais
antes do processamento observou os requisitos do art. 300 do CPC e se seu alcance pode, genericamente, atingir relações jurídicas que o agravante entende como extraconcursais, conforme o art. 49, §3º, da mesma lei.

O agravo também questiona o conteúdo e a extensão da tutela, que determinou a suspensão e a abstenção de atos de constrição e retenção, incidindo, segundo o recorrente, sobre garantias fiduciárias e contrato de arrendamento mercantil, o que representaria risco de esvaziamento de posições extraconcursais. Como tais efeitos permanecem
válidos e não foram afastados pelo processamento, impõe-se a atuação deste Tribunal para delimitar o alcance da medida e evitar que a contagem retroativa do
stay

period
consolide restrições indevidas ao direito do credor.

Não se configura a perda superveniente do objeto, pois não houve fato que retirasse a utilidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, ao contrário, o deferimento do processamento reforça a necessidade de controle recursal, justamente por se apoiar na decisão impugnada.

Rejeito, assim, a preliminar de perda superveniente do objeto.

V O T O

–
MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

A controvérsia consiste em definir a validade e, sobretudo, a extensão da tutela de urgência deferida antes do processamento da recuperação judicial, com efeitos de blindagem patrimonial, e sua projeção sobre relações jurídicas que o agravante afirma não se submeterem ao concurso,
especialmente
o arrendamento mercantil e a cessão fiduciária de ativos financeiros.

A medida encontra respaldo no art. 6º, §12, da Lei 11.101/05, que
permite
a antecipação dos efeitos do deferimento, total ou parcialmente, desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, o que não afasta a necessidade de fundamentação concreta nem autoriza que essa antecipação opere como blindagem genérica ou ilimitada, sobretudo quando possa atingir relações que, em tese, estão excluídas dos efeitos da recuperação, conforme o art. 49, § 3º, da mesma lei. A antecipação é medida excepcional, voltada à preservação do resultado útil do processo, devendo recair apenas sobre o que se mostrar estritamente necessário, com demonstração individualizada de essencialidade sempre que
houver
impacto sobre credores extraconcursais.

No
caso
, a tutela deferida foi além de uma providência conservatória, ao suspender atos de constrição, permitir liberações e restabelecer acessos, assumindo na prática a função de blindagem antecipada, o que se confirma pela própria decisão que deferiu o
processamento, ao estabelecer que o prazo de 180 dias de suspensão teria início na data da decisão antecipatória proferida em 20
/08/2025
, tornando indispensável o controle rigoroso do conteúdo e dos limites da medida, já que seus efeitos foram incorporados ao marco temporal do
stay
.

Ainda que o juízo
recuperacional
possua competência para coordenar o processo e evitar atos que comprometam a continuidade da atividade empresarial,
essa
competência não se traduz em poder de submeter automaticamente, por via geral e abstrata, posições jurídicas extraconcursais ao mesmo regime de suspensão aplicável aos créditos concursais. O controle judicial sobre bens vinculados a credores extraconcursais reclama fundamentação individualizada e demonstração objetiva da imprescindibilidade do bem para a operação, porque a restrição incide sobre a esfera jurídica de quem, por expressa previsão legal, não est
á
sujeito ao plano.

A essencialidade, nesse contexto, não pode ser
presumida
,
pois
se t
rata de condição excepcional que restringe direitos do credor e exige comprovação
concreta
pela recuperanda, com nexo funcional e ao menos indício de que o bem impacta diretamente na geração de receita ou no funcionamento do negócio. A decisão recorrida, no entanto, adota noção genérica de essencialidade, sem apontar com precisão os bens atingidos ou sua vinculação com a atividade empresarial, o que fragiliza a proporcionalidade da medida e compromete o dever de fundamentação.

Esse déficit se revela de forma clara no caso da aeronave objeto do arrendamento mercantil. O laudo de constatação prévia descreve a atuação da empresa no transporte rodoviário e sua estrutura operacional, com frota de caminhões, carretas e outros veículos terrestres, sem qualquer referência à aeronave, e as contrarrazões seguem o mesmo caminho, ao defenderem a essencialidade de bens terrestres, sem estabelecer qualquer vínculo entre a aeronave
Cirrus SR22 GTSX Turbo, matrícula PR-TIT
e as atividades da empresa ou sua logística, de modo que não se sustenta, por presunção, a restrição
aos
direitos do arrendador, sobretudo diante da alegação de que o bem não integra a atividade-fim nem possui uso operacional comprovado.

Nesse
sentido
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DE BENS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARTIGO 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005 – NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUALIZADA – PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL GENÉRICO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À ESSENCIALIDADE DE CADA BEM – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA QUE NÃO SE SOBREPÕE DE FORMA ABSOLUTA AOS DIREITOS DOS CREDORES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A análise da essencialidade não deve ser feita de forma genérica, cabendo ao juízo da recuperação judicial averiguar a essencialidade dos bens de maneira individualizada e fundamentada.

2. O parecer do administrador judicial que se limita a constatar genericamente a utilização dos bens na atividade rural, sem especificar para cada um deles o papel específico no processo produtivo, a frequência de utilização e o impacto concreto de sua ausência, não é suficiente para fundamentar a declaração de essencialidade.

3. A declaração de essencialidade é medida excepcional que exige comprovação detalhada, sob pena de desprestigiar o sistema de garantias e promover insegurança jurídica nas relações negociais.

4. O princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado de forma absoluta, em detrimento dos direitos dos credores, especialmente daqueles que detêm garantias expressamente protegidas pela legislação.

5.

Recurso provido.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10338025220248110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/08/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2025)

Quanto
à Cédula de Crédito Bancário garantida por cessão fiduciária de ativos financeiros, também não há base para a restrição imposta, pois o art. 49, § 3º, da Lei n.º 11.101/2005 exclui expressamente os credores fiduciários dos efeitos da recuperação, admitindo mitigação apenas quando se tratar de bem de capital essencial, o que não se aplica a recebíveis.

Segundo
o Superior Tribunal de Justiça, ativos financeiros cedidos fiduciariamente não constituem bens de capital, já que não são corpóreos nem estão inseridos no processo produtivo, tampouco são passíveis de restituição ao final do
stay

period
, o que impede a suspensão da trava bancária ou a retenção do fluxo com base em essencialidade genérica
. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CREDOR EXTRACONCURSAL. ATO EXPROPRIATÓRIO EM EXECUÇÃO.
PENHORA DE NUMERÁRIO. POSSIBILIDADE. BEM DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXAURIMENTO DO STAY PERIOD.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, recebíveis dados em garantia fiduciária, por se
tratarem
de créditos em dinheiro e não bens de capital, não se enquadram na exceção prevista na parte final do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, que restringe a retirada de bens essenciais à atividade empresarial da empresa recuperanda durante o
stay

period
.

2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite, uma vez exaurido o período previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 (
stay

period
), não é possível que o Juízo da Recuperação Judicial obste a satisfação de crédito extraconcursal com suporte no princípio da preservação da empresa. Precedentes.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.994.200/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/12/2025, DJEN de 4/12/2025.)

Dessa forma, a tutela antecedente não pode subsistir na parte em que alcança a cessão fiduciária de ativos vinculada à Cédula de Crédito Bancário
mencionada
pelos agravantes, pois recebíveis e numerário não se qualificam como bens de capital, o que torna indevida a suspensão da retenção com base em alegação genérica de essencialidade. A medida não se ajusta aos limites do art. 6º, §12, da Lei n.º 11.101/2005 nem aos critérios de adequação e proporcionalidade previstos no art. 300 do CPC.

Diante

do exposto
,
dou parcial provimento
ao agravo para delimitar o alcance da tutela antecedente, afastando sua incidência sobre a cessão fiduciária de ativos financeiros vinculada à Cédula de Crédito Bancário indicada pelos agravantes, bem como, pelos fundamentos já expostos, para afastar sua incidência sobre o arrendamento mercantil relativo à aeronave PR-TIT.

É
como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026